Tribunal: STF
Processo: Rcl 70629
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. EXTINÇÃO LIMINAR DO PROCESSO. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de Declaração opostos de decisão que jlgou resolvido o processo, sem resolução de mérito.



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se suposta violação à tese fixada por esta CORTE no julgamento do Tema 1.150-RG, RE 1.302.501, Rel. MIN. LUIZ FUX. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O CPC prevê, no artigo 287, que “A petição inicial deve vir acompanhada de procuração, que conterá os endereços do advogado, eletrônico e não eletrônico”. 



    4. No presente caso, a Reclamante não juntou procuração outorgando poderes ao subscritor da petição inicial, o que inviabiliza a análise do pedido.



    5. Ante a ausência dos pressupostos necessários ao conhecimento da demanda, a extinção do processo é medida que se impõe.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Embargos de declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.